Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL IMPROCEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NEGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. A prova testemunhal imputa aos réus, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio qualificado descrito na denúncia.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. Mantém-se a prisão preventiva do réu, mormente quando permanecem hígidos os requisitos da referida cautelar.
4. Recursos conhecidos e não providos.